Tribunal: TJMT
Processo: 1028921-84.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1028921-84.2024.8.11.0015
APELANTE: ROSANE PIETRO BIASI
APELADOS: CACEANO CONSTRUÇÕES – ME E VLADIMIR JOSÉ CACEANO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPREITADA PARCIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – SEGUNDO CHEQUE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA E COMPENSAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DANO MORAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora (art. 373, I, CPC), sendo que a revelia, prevista no art. 344 do CPC, não conduz automaticamente à procedência do pedido, gerando apenas presunção relativa de veracidade das alegações, a qual pode ser afastada diante da ausência de elementos mínimos de confirmação.
Inexistindo prova idônea e segura acerca da efetiva entrega e compensação do segundo cheque alegado como parte do pagamento contratual, mantém-se a rejeição do pedido de majoração da indenização por danos materiais.
O mero inadimplemento contratual não é, por si só, suficiente para ensejar reparação por danos morais, exigindo-se prova ou inferência segura de grave ofensa a direitos da personalidade, circunstância não evidenciada nos autos.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028921-84.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANE PIETRO BIASI - CPF: 051.091.471-32 (APELANTE), CRISTINA BURATTO MENDANHA - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), VLADIMIR JOSE CACEANO - CNPJ: 35.061.085/0001-00 (APELADO), VLADIMIR JOSE CACEANO - CPF: 225.757.688-88 (APELADO), CACEANO CONSTRUÇÕES - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPREITADA PARCIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – SEGUNDO CHEQUE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA E COMPENSAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DANO MORAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora (art. 373, I, CPC), sendo que a revelia, prevista no art. 344 do CPC, não conduz automaticamente à procedência do pedido, gerando apenas presunção relativa de veracidade das alegações, a qual pode ser afastada diante da ausência de elementos mínimos de confirmação.

Inexistindo prova idônea e segura acerca da efetiva entrega e compensação do segundo cheque alegado como parte do pagamento contratual, mantém-se a rejeição do pedido de majoração da indenização por danos materiais.

O mero inadimplemento contratual não é, por si só, suficiente para ensejar reparação por danos morais, exigindo-se prova ou inferência segura de grave ofensa a direitos da personalidade, circunstância não evidenciada nos autos.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1028921-84.2024.8.11.0015

APELANTE:

ROSANE PIETRO BIASI

APELADOS:

CACEANO CONSTRUÇÕES – ME E VLADIMIR JOSÉ CACEANO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSANE PIETRO BIASI
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, subscrita pelo Juiz de Direito
Cristiano dos Santos Fialho
, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, processo no. 1028921-84.2024.8.11.0015, por meio da qual foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial, com a declaração de rescisão do “Contrato para Construção de Empreitada Parcial”, a condenação da parte requerida ao pagamento da quantia de R$32.025,00 (trinta e dois mil, vinte e cinco reais) a título de perdas e danos, a manutenção da posse do imóvel com a autora, o indeferimento dos demais pedidos – inclusive o pleito de danos morais – e a fixação de custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, na proporção de 70% a cargo dos requeridos e 30% da autora, suspensa a exigibilidade quanto à requerente em razão da justiça gratuita deferida.

Opostos embargos declaratórios pela autora, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 297748880.

Nas razões do apelo Id. 297748882, a apelante expôs inicialmente a síntese do processo, informando que ajuizara a ação para rescindir o contrato de construção, com indenização por danos materiais – referentes ao pagamento dos cheques de no. 000003 e 000005, agência 8142, conta no. 75977-6, do Banco Sicredi, e aos gastos com locação – e por danos morais.

Diz que os réus foram citados e revéis; e que a sentença reconheceu parcialmente os pedidos ao limitar os danos materiais ao aluguel e a um único cheque, e indeferiu os danos morais.

No mérito recursal, a apelante pleiteia a reforma da sentença para majorar os danos materiais e reconhecer os danos morais. Quanto aos danos materiais, afirma que, embora a sentença tenha deferido a restituição de apenas um cheque no valor de R$22.125,00 (vinte e dois mil, cento e vinte e cinco reais), os documentos e as conversas de WhatsApp juntadas aos autos comprovaram a entrega concomitante de dois cheques de igual valor em favor do recorrido, ambos provenientes de terceiros, além de reconhecerem o recebimento e a intenção de devolução dos valores pelo recorrido.

Argumenta que, por se tratarem de títulos emitidos por terceiros, não teve acesso às vias físicas para juntada, mas que a comprovação decorreria da narrativa fática e das mensagens trocadas. Menciona, ainda, obrigações contratuais com parcelas previstas para abril e maio, correlacionando-as às datas dos cheques supostamente entregues como pagamentos.

No tocante aos danos morais, destaca que as conversas constantes dos autos evidenciaram sofrimento emocional intenso, ansiedade e frustração da apelante e de seu esposo pela não execução da obra, privando-os de moradia própria após o casamento, destacando, inclusive, a condição de gravidez mencionada nas razões.

Aduz que tal panorama extrapolou o mero inadimplemento contratual, justificando a condenação por abalo moral, e apontou contradição na sentença ao afastar a reparação moral apesar do conjunto probatório citado.

A par disso, pede o provimento total do apelo para determinar a condenação dos apelados ao pagamento de danos materiais no valor de R$55.250,00 (cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais), compreendendo os dois cheques entregues e pagos e os aluguéis quitados, com correção monetária e juros legais desde cada desembolso, bem como a condenação em danos morais, nos parâmetros da inicial, além das demais consequências legais, tudo conforme delineado nas razões e no pedido final do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no Id. 297748883.

Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 298168360)

Pedido de sustentação oral formalizado pela parte recorrente na peça Id. 300959852.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por tempestivo e próprio,
conheço
do presente recurso na forma do art. 1.009 do CPC.

Consoante relatado, trata-se de apelação interposta por Rosane Pietro Biasi contra sentença da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, rescindindo contrato de empreitada parcial, condenando a requerida ao pagamento de R$32.025,00 (trinta e dois mil, vinte e cinco reais) a título de perdas e danos, mantendo a posse do imóvel com a autora, indeferindo os danos morais e fixando custas e honorários na proporção de 70% para os réus e 30% para a autora, suspensa a exigibilidade em relação a esta última pela justiça gratuita.

A apelante relata que ajuizou a ação para rescindir contrato de construção, pleiteando indenização por danos materiais referentes a dois cheques e despesas com aluguel, além de danos morais. Narra que, embora a sentença tenha reconhecido apenas um cheque e os alugueis, restou comprovada a entrega de dois cheques de igual valor ao recorrido, por meio de mensagens e documentos juntados, não sendo possível anexar as vias físicas por se tratarem de títulos de terceiros. Quanto aos danos morais, sustenta que o inadimplemento causou sofrimento intenso, ansiedade e frustração, privando-a de moradia após o casamento, situação agravada pela gravidez, configurando abalo moral.

Requer o provimento integral do recurso para majorar os danos materiais para R$55.250,00 (cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais), incluindo ambos os cheques e os aluguéis, e condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte teor, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) De acordo com a norma de regência, “
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
” [art. 475 do Código Civil]. Com efeito, é certo que o direito da parte lesada de postular a rescisão do contrato em face do inadimplemento do outro contratante encontra amparo legal, e tem por escopo evitar o enriquecimento ilícito.

No caso em tela, verifica-se, por meio do documento arquivado ao evento no 177170724, que em 05/04/2022, as partes firmaram
Contrato para Construção de Empreitada Parcial
, por meio do qual a requerente se obrigou ao pagamento da quantia integral de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), representadas pela entrega de dinheiro no ato de assinatura do contrato e a posse precária de um lote urbano, cujas parcelas a vencer ficariam a cargo da contratada, além do pagamento final em dinheiro e de maneira parcelada (itens 1 a 4 da cláusula “Dos Valores”); enquanto que aos requeridos restou a obrigação de fazer consistente na construção de um imóvel de 80 metros quadrados, descritos nos itens 1 a 11, da cláusula “Do Objeto do Contrato”,
com prazo final para entrega da obra em 180 dias a partir da assinatura do contrato
(tópico 6, da cláusula “Das Obrigações”).

Ao esmiuçar os elementos informativos produzidos no processo, máxime os
prints
das conversas entabuladas entre as partes (eventos no 178321618 e 178321619), aliadas às fotos lançadas ao evento no 178303507, denota-se que até meados de agosto de 2023 (mais de um ano depois da assinatura do contrato) a empresa requerida sequer havia dado início às obras e também não havia adimplido as parcelas do lote dado em pagamento, embora tenha recebido a entrada descrita no item 1 e a posse do imóvel descrita no item 2, da cláusula “dos valores”.

Esses elementos, somados à revelia ocorrida no presente feito, deflui-se, por inferência racional, a verossimilhança das alegações da requerente, e demonstram a inexecução do contrato total do contrato. Desta feita, a requerida, que sequer contestou o pedido, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado [art. 373, inciso II do Código de Processo Civil].

Por via de consequência, diante desta moldura, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘
sub judice
’, com a consequência de que a procedência do pedido de declaração de rescisão contratual e condenação do requerido à restituição do valor recebido é medida que se impõe.

Deveras, como forma de concretizar a aplicabilidade do princípio da reparação integral (‘
restitutio in integrum
’), conclui-se que os prejuízos/danos de natureza material, que produzam defasagem patrimonial, derivados da caracterização de prejuízo real no patrimônio (dano positivo/emergente) ou da privação de um lucro/ganho (lucro cessantes), devem ser, de maneira integral, ressarcidos ao credor, com o objetivo de recompor o patrimônio do ofendido [art. 402 do Código Civil].

Esquadrinhando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se pelo teor do contrato (ID 177170724), que a requerente efetuou o pagamento no valor de R$ 22.125,00 (vinte e dois mil e cento e vinte e cinco reais), por meio de um cheque descrito no item 01, da cláusula “Dos valores”, e deve ser ressarcida desse montante. Ademais, no tocante ao pagamento do valor pago a título de aluguel pela requerente e seu esposo, entendo que deva merecer guarida. Isto porque, a entrega da obra da residência da requerente deveria ocorrer em outubro de 2022, pouco depois de seu casamento que ocorreu em 06/09/2022 (ID 177170725), contudo não houve a entrega do imóvel, o que ensejou na obrigação da requerente em arcar com alugueis entre dezembro de 2022 a agosto de 2023, que totalizou a quantia de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) – ID’s 177170726 e 178303500).

Quanto ao outro cheque descrito na inicial (no 000005), também no valor de R$ 22.125,00 (vinte e dois mil e cento e vinte e cinco reais), não há qualquer outro elemento que evidencie que tenha sido entregue como pagamento e que tenha sido descontado em benefício da empresa requerida.

No tocante ao pedido de indenização por dano moral, considero que está fadado ao insucesso. Com efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar.

Aliás, neste particular, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguido pelo Tribunal deste Estado, no sentido de que “
o simples descumprimento contratual não caracteriza, por si só, dano moral
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.512.579/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020 e TJMT, N.U 1000159-61.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022).

Vale mencionar, ainda, por conveniente, que não se desconhece o potencial desconforto ou os problemas internos experimentados pelo autor, dado os contratempos gerados pelos esforços despendidos para regularizar a situação (tempo perdido). Porém, o mero descumprimento contratual do requerido, ‘
ipso facto
’, como elemento cognitivo-informativo isoladamente considerado, desprovido de demonstração de ocorrência situação excepcional e que resulte prejuízo efetivo, e, tomando-se em consideração que a situação vivenciada pela autora não ultrapassa os meros incômodos, inerentes à vida cotidiana, situação que não dá ensejo à indenização por danos extrapatrimoniais, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘
sub judice
’, com a consequência de que a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Por fim, embora não haja pedido expresso, como decorrência lógica da rescisão contratual, que determina o retorno das partes ao
status quo ante
, importante destacar que a posse do imóvel descrito no item 2 da cláusula “Dos valores”, continuará com a requerente, tendo em vista a transferência apenas precária da posse à requerida, sem formalização perante a loteadora.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido vertido na peça inicial, pelo Rosane Pietro Biasi contra Caceano Construções – ME e Vladimir José Caceano, para o fim de:

a)

DECLARAR
rescindido o “Contrato para Construção de Empreitada Parcial” firmado entre as partes (evento no 177170724) e o retorno das partes ao “
status quo ante
”, máxime com relação ao imóvel descrito no item 2 da cláusula “Dos valores”;

b)
CONDENAR
a requerida, a título de indenização por perdas e danos, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 32.025,00 (trinta e dois mil e vinte e cinco reais). Conforme alterações recentes trazidas pela Lei n.o 14.905/2024, os juros moratórios deverão incidir a partir da citação, aplicando-se a taxa legal referente à Selic, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.o do Código Civil e a correção monetária a partir do desembolso/prejuízo [Súmula n.o 43 do STJ], aplicando-se a variação do IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil;

c)
INDEFERIR
os demais pedidos e requerimentos;

d)
DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, considerando que o autor foi sucumbente com relação aos danos morais, deverá arcar, o requerido com 70% das custas processuais e o requerente com os demais 30% restantes.
CONDENO
as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, e considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sinop/MT, em 24 de abril de 2025.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.”
– Id. 297748874 (destaquei)

Pois bem.

A insurgência da apelante concentra-se na alegada comprovação da entrega de um segundo cheque no valor de R$22.125,00 (vinte e dois mil, cento e vinte e cinco reais), que teria sido utilizado como parte do pagamento contratual, e na pretensão de ver reconhecida indenização por danos morais.

No tocante ao primeiro ponto, cumpre registrar que a própria parte autora recorrente optou por sustentar sua pretensão, em primeira instância, unicamente nos efeitos da revelia,
postulando o julgamento antecipado do mérito
, sem requerer a produção de provas robustas capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva entrega e compensação do referido segundo cheque por ela alegadamente entregue como pagamento.

Neste sentido, de acordo com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Ademais, salienta-se que a revelia, prevista no art. 344 do CPC, não conduz, por si só, à automática procedência do pedido, produzindo apenas presunção relativa de veracidade das alegações de fato, a qual pode ser elidida quando o conjunto probatório não oferece elementos mínimos de confirmação ou quando as alegações se revelam inverossímeis.

Trata-se, pois, de confissão ficta de natureza não absoluta, que não dispensa a presença de elementos seguros para a formação da convicção do julgador.

Neste contexto, salienta-se que, ainda que se reconheça a revelia dos requeridos apelados,
os fatos articulados pela parte autora recorrente acerca da suposta entrega de um segundo cheque carecem de prova segura, isso porque não há nos autos qualquer elemento robusto e hábil a confirmar que o título foi efetivamente entregue e compensado para fins de quitação do item 4 do contrato de Id. 29774839, sendo certo que o descritivo da forma de pagamento nele constante (R$ 23.000,00 parcelados em 12 vezes, com vencimento inicial em 20/05/2023 e final em 20/04/2024) diverge substancialmente da alegada entrega de valor diverso, em parcela única e para data futura
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
REVELIA
– PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – PREVALÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PRETENDIDO – EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO
. A teor do art. 344 do CPC, sendo o réu revel, reputam-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. Contudo, trata-se de presunção relativa, que não exime a parte autora da obrigação instituída no art. 373, inciso I, do CPC de comprovar os fatos constitutivos do direito pretendido. Considerando que o autor não conseguiu demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes, nem mesmo o valor contratado, a forma de pagamento e o local da prestação dos serviços, de rigor a manutenção da sentença de
improcedência
.”
(N.U 0004818-73.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2024, Publicado no DJE 04/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANO INFECTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE DANOS MORAIS EM DESFAVOR DE ACADEMIA DE CROSSFIT – DIREITO DE VIZINHANÇA – PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO – DEMANDADOS REVÉIS – EFEITOS RELATIVOS – PLEITO DO AUTOR DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
– MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O proprietário tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.
Os efeitos da
revelia
são relativos (art. 345 do CPC) e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações e provas dos autos. Dessa forma, incumbe ao autor o ônus de provar a alegada perturbação do sossego, na forma previsto no art. 373, inciso I do CPC.
No caso concreto, inexiste prova dos alegados sons e vibrações excessivas, impondo-se, por consequência, a manutenção da
improcedência
da pretensão indenizatória.”
(N.U 1016097-41.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

Portanto, no que se refere ao segundo cheque apontado pela apelante como integrante do pagamento contratual, razão assiste ao juízo de origem ao rejeitar tal pretensão, porquanto não há qualquer elemento idôneo que permita concluir pela efetiva entrega e compensação do referido título em favor da empresa requerida.

De fato, a prova documental constante dos autos evidencia, de forma segura, apenas a existência e compensação de um cheque no valor de R$22.125,00 (vinte e dois mil, cento e vinte e cinco centavos), descrito no item 1 da cláusula “Dos valores” do contrato, sendo que
em relação ao outro título mencionado na inicial, de igual valor, não há comprovação objetiva de sua circulação ou desconto em benefício da contratada, de modo que a mera alegação da parte autora, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não autoriza a condenação pretendida em relação a este segundo cheque supostamente entregue
.

Ademais, reforça-se que as conversas do esposo da recorrente com a parte requerida via Whatsapp não são, por si sós, seguras o suficiente para demonstrar a entrega da cártula como pagamento, isso porque não há qualquer detalhamento que possa ligar uma coisa à outra, salientando-se que a parte autora poderia ter juntado outros elementos de prova para comprovar com segurança a entrega deste segundo cheque, tais como declarações de terceiros, comprovante de compensação a ser obtido com o emitente, ou mesmo recibos, os quais seriam provas robustas dos pagamentos efetuados.

Ressalte-se ademais que, como sobredito, a própria redação contratual diverge da narrativa recursal, pois estabelece pagamento no montante de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), parcelado em doze vezes, com vencimento inicial em maio de 2023 e final em abril de 2024, circunstância incompatível com a suposta entrega de quantia única e para data futura.

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, igualmente não prospera, isso porque as conversas travadas entre o esposo da recorrente e o representante da empresa requerida não evidenciam, de forma segura, abalo emocional da própria autora apelante decorrente do inadimplemento contratual,
mas tão somente tratativas e discussões sobre a execução da obra, sendo que a ausência de elementos concretos e idôneos a demonstrar efetivo prejuízo extrapatrimonial afasta a configuração do dano moral
.

Nestes termos, escorreita a sentença recorrida quanto ao pleito de indenização por danos morais, mesmo porque a caracterização de responsabilidade civil extrapatrimonial exige, além da prática de ato ilícito, a demonstração de repercussão significativa sobre direitos da personalidade, com violação concreta à honra, imagem, vida privada ou integridade psíquica da vítima, além de que o simples inadimplemento contratual, embora constitua descumprimento de obrigação assumida, não se reveste, por si só, da gravidade necessária para ensejar reparação moral, sendo indispensável à presença de circunstâncias excepcionais que agravem o quadro, gerando dor, sofrimento ou humilhação que ultrapassem os meros aborrecimentos e dissabores da vida cotidiana.

Em suma, no presente caso, não se extrai dos elementos constantes dos autos prova ou indício suficiente de que a situação vivenciada
pela autora
tenha extrapolado tais limites, sendo inviável a condenação pretendida, não servindo para tal finalidade as conversas travadas entre o esposo dela e a parte requerida via Whasapp, já que não se referem especificamente a ela.

A propósito, em casos similares, o entendimento desta Corte de Justiça é assente no sentido de que
“o mero descumprimento contratual, sem a demonstração de nenhuma lesão a atributos da personalidade da compradora, a reparação por danos morais é indevida”
(N.U 1009925-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

Diante de tais considerações, não se vislumbrando elementos capazes de infirmar a conclusão adotada na sentença recorrida, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025